Tribunal: TCU
Processo: 009.452/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar instituída por José Francisco da Silva em favor das Sras. Hilarilda Jucara Alexandre da Silva e Hilarina de Fatima Alexandre da Silva, e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; e do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, e do art. 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão militar instituída por José Francisco da Silva; 9.2. determinar ao Comando do Exército - 7a Região Militar, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1. no prazo de 15 dias, contados da data do conhecimento do Acórdão, dê ciência às interessadas do inteiro teor desta deliberação, incluindo o Relatório e o Voto que a fundamentaram; 9.2.2. no prazo de 30 dias, contados da data do conhecimento do Acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, na forma do item 9.2.1, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal que: 9.3.1. dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão da pensão militar instituída por José Francisco da Silva em favor das Sras. Hilarilda Jucara Alexandre da Silva e Hilarina de Fatima Alexandre da Silva, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Comando do Exército - 7a Região Militar, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.